Tribunal: TJMT
Processo: 1000913-12.2020.8.11.0024
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000913-12.2020.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CENTRAL GERAL DE TRABALHADORES SEM TERRA E SEM TETO DO BRASIL - CESETERTE - CNPJ: 34.944.886/0001-43 (APELANTE), VITORIA NUNES XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 020.223.241-70 (ADVOGADO), TIÃO - FUNCIONÁRIO DO HOMEM PODEROSO DE CHAPADA (APELADO), homem poderoso de Chapada dos Guimarães (APELADO), OSMAR FRONER DE MELLO - CPF: 375.577.856-49 (APELADO), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), SCARLET BRENDA DE MEDEIROS - CPF: 047.541.031-90 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), INAIARA CALEGARI ROSA - CPF: 024.023.841-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. POSSE AGRÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ATUAL E DO JUSTO RECEIO DE ESBULHO OU TURBAÇÃO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SEM DEMONSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO EFETIVO DA POSSE. PROVA TESTEMUNHAL INSUFICIENTE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA COMO DECLARAÇÃO UNILATERAL. EXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO RECONHECENDO A POSSE DA ÁREA MAIOR EM FAVOR DO RÉU. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto e virtude da sentença de improcedência proferida nos autos de Ação de Interdito Proibitório. A autora sustenta nulidade da sentença por decisão surpresa, erro na análise dominial, cerceamento de defesa e afirma possuir posse legítima sobre área de aproximadamente 50 hectares recebida por contrato de cessão de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por decisão surpresa, em razão da utilização de documentos relativos a ação de reintegração de posse; (ii) estabelecer se a Apelante comprovou a posse atual da área objeto da demanda; (iii) determinar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas técnicas e testemunhais; (iv) verificar se estão demonstrados os requisitos do interdito proibitório, consistentes na posse atual e no justo receio de turbação ou esbulho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a alegação de decisão surpresa, pois os documentos relativos à ação de reintegração de posse foram juntados ainda na fase instrutória, possibilitando à parte autora plena manifestação, inexistindo violação ao contraditório ou ao art. 10 do CPC.

4. O interdito proibitório exige a demonstração da posse atual, bem como do justo receio de turbação ou esbulho iminente, conforme disciplina do art. 567 do CPC.

5. O contrato de cessão de direitos possessórios constitui apenas indício da origem da posse, não sendo suficiente, por si só, para comprovar o efetivo exercício atual dos poderes possessórios sobre o imóvel.

6. A prova testemunhal produzida não corrobora a alegada posse, pois a única testemunha ouvida declarou desconhecer a existência de conflito fundiário ou de atos de ameaça relacionados à área indicada pela autora.

7. O boletim de ocorrência apresentado configura mera declaração unilateral da parte e não comprova, de forma autônoma, o exercício efetivo da posse ou a existência de ameaça concreta.

8. A matrícula imobiliária e os documentos apresentados pelo réu indicam que a área disputada está inserida na Fazenda Nossa Senhora das Promessas, cuja posse foi reconhecida judicialmente em ação de reintegração de posse transitada em julgado.

9. Embora a coisa julgada formada naquela ação não vincule diretamente a autora, que não integrou a relação processual, a decisão judicial constitui elemento probatório relevante indicativo da posse do réu sobre a área maior.

10. Não se verifica cerceamento de defesa, pois o magistrado, destinatário da prova, pode indeferir diligências probatórias desnecessárias quando entender suficientemente instruído o processo, nos termos do art. 370 do CPC.

11. A invocação da função social da propriedade não supre a ausência de comprovação da posse atual, requisito essencial para a concessão da tutela possessória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ação de interdito proibitório exige a comprovação da posse atual do autor e do justo receio de turbação ou esbulho iminente. 2. O contrato de cessão de direitos possessórios, desacompanhado de prova do exercício efetivo da posse, não é suficiente para justificar a tutela possessória. 3. O boletim de ocorrência constitui declaração unilateral e não comprova, por si só, a existência de posse ou de ameaça concreta à situação possessória. 4. O indeferimento de prova técnica não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório existente é suficiente para a formação do convencimento judicial.

____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 370, 373, I, 489, §1º, IV, 554 a 568 e 567; CC, arts. 1.196 e 1.228, §1º; CF/1988, art. 186.

Jurisprudência relevante citada: TJ-CE, Apelação Cível nº 0032369-77.2011.8.06.0112, Rel. Des. José Evandro Nogueira Lima Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 01.10.2024; TJ-PA, Apelação Cível nº 0800274-72.2021.8.14.0019, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 30.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n.º 1000913-12.2020.8.11.0024

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Central Geral de Trabalhadores Sem Terra e Sem Teto do Brasil — CESETERTE
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães nos autos da Ação de Interdito Proibitório ajuizada em face de
Osmar Froner de Melo
.

O Juiz
a quo
concluiu pela improcedência do pedido inicial e condenou a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, com exigibilidade suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões, a Apelante sustenta que a sentença é nula por decisão surpresa, pois o Juiz de primeiro grau fundamento a improcedência do pedido com base em sentença proferida na ação de reintegração de posse juntada apenas nas alegações finais pelo Apelado, sem abertura de prazo para manifestação, em violação ao art. 10 do CPC e aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

No mérito, afirma que houve erro na análise dominial, pois a sentença desconsiderou documentos que revelam a identidade entre o Sítio Nossa Senhora Aparecida (objeto da ação) e a Fazenda Nossa Senhora das Promessas.

Alega possuir posse legítima do imóvel, decorrente de contrato de cessão firmado com Oseias Pereira Campos, e sustenta que o boletim de ocorrência comprova ameaças e impedimento de permanência no local, caracterizando justo receio de esbulho.

Defende que a sentença confundiu posse com mera expectativa de domínio, contrariando o conceito do art. 1.196 do Código Civil, e que houve equívoco do Juiz
a quo
no reconhecimento da propriedade do Apelado, pois se baseou exclusivamente na matrícula nº 18.265, que, segundo afirma, se refere a área distinta da efetivamente ocupada.

Argumenta ainda que a área controvertida corresponde a remanescente da desapropriação para formação do Lago do Manso, fato assegura estar comprovado por certidões dominiais de órgão público estadual.

Alega, também, cerceamento de defesa no indeferimento de provas relevantes, como perícia cartográfica ou topográfica, ata notarial de constatação da posse e prova testemunhal, além de não ter sido determinada prova técnica de ofício.

Ressalta que foi ignorado o caráter social da posse exercida pela entidade, que atua na assistência a famílias em situação de vulnerabilidade.

Diante disso, requer a reforma integral da sentença, a fim de reconhecer a legitimidade da posse e a colher a pretensão possessória.

Contrarrazões no Id. 335496975.

A Procuradoria Geral de Justiça manifesta pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026